Tribunal: TJBA
Processo: 0119920-48.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0119920-48.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO JORGE VASCONCELOS SILVA Advogado(s): CESAR AUGUSTO DE CASTRO LIMA PRISCO PARAISO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. NÃO RECONHECIDO O DIREITO DO AUTOR AOS EFEITOS PATRIMONIAIS DA REINTEGRAÇÃO À CORPORAÇÃO MILITAR. INSURGÊNCIA. PLEITO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTES AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. NÃO CABIMENTO. RESPEITO À COISA JULGADA. NÃO HOUVE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS QUE O SERVIDOR DEIXOU DE RECEBER. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0119920-48.2003.805.0001, em que é apelante ANTONIO JORGE VASCONCELOS SILVA e apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em NEGAR PROVIMENTO a apelação. Sala das Sessões, de de 2025. Des. Presidente DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador de Justiça